Tribunal: TJBA
Processo: 8061283-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061283-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: EPAMINONDAS FELICIO MATOS

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI N.º 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). PACIENTE IDOSO. QUADRO CLÍNICO GRAVE.
HOME CARE
COMO SUBSTITUTO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE. INCIDÊNCIA DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora as disposições da Lei n.º 9.656/1998 não se apliquem a contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência e não adaptados ao seu regime, nos termos do Tema 123 do STF (RE n.º 948.634/RS), o Código de Defesa do Consumidor incide plenamente sobre a relação contratual, dado o seu caráter de obrigação de trato sucessivo, consoante a Súmula 469 do STJ.

2. É abusiva, à luz do art. 51, inciso IV, do CDC, a cláusula contratual que exclui o custeio de tratamento domiciliar (
home care
) quando este constitui o único meio terapêutico seguro e adequado ao quadro clínico do beneficiário, substituindo a internação hospitalar.

3. Os relatórios médicos acostados aos autos demonstram que o apelado — idoso de 79 anos, portador de fibrose pulmonar, diabetes melito e doença arterial coronária — necessita de suporte de oxigenoterapia contínua por 24 horas e fisioterapia diária, havendo expressa indicação médica de
home care
como alternativa à prolongada internação hospitalar, cuja manutenção implicaria risco de infecções nosocomiais.

4. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, praticada por operadora de saúde em desfavor de beneficiário idoso em estado de grave debilidade, configura dano moral
in re ipsa
, por ultrapassar os limites do mero inadimplemento contratual, atingindo a dignidade e a integridade psíquica do segurado.

5. Mantidos o valor da indenização por danos morais (R$10.000,00) e os critérios de atualização monetária e juros moratórios fixados na sentença. Honorários advocatícios majorados em sede recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8061283-64.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Apelado EPAMINONDAS FELICIO MATOS;

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, pelos fundamentos consignados no voto da Relatora.